Tribunal: TJMT
Processo: 1013416-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013416-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), VILMAR DO NASCIMENTO - CPF: 615.561.571-34 (AGRAVADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMBARGOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO -

ART. 507 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra os mesmos, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
" (art. 507 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da Ação Previdenciária no 1661-76.2007.811.0037, proposta por
Vilmar do Nascimento
, acolheu a impugnação apresentada pelo INSS, mas homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que utiliza parâmetros e valores completamente distintos.

Irresignado, assegura, em síntese, que
“na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada às fls.209/222, restou esclarecido que o período de cálculos deveria se estender de 19/07/2006 a 12/08/2009, eis que este foi o interregno durante o qual os pagamentos mensais pelo NB 91/124.009.3710 permaneceram suspensos, conforme demonstra o histórico de créditos de fls. 213”.
(id. 47615489)

Contudo, na decisão agravada, o juízo a quo “
de forma equivocada, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 229. Referida conta diverge, em absoluto, de todos os parâmetros de liquidação eleitos pelo INSS”.
(id. 47615489)

Com essas considerações, pugna pela reformada da decisão ora agravada,
“a fim de que reste, efetivamente, acolhida a impugnação apresentada pelo INSS, homologando-se os cálculos constantes da planilha de fls. 120/122, no valor total de R$ 10.275,69, com data-base em 04/2016, a serem corrigidos quando da expedição das requisições de pequeno valor (RPV)”.
(id. 47615489)

Não há pedido de efeito suspensivo.

O agravado não apresentou contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 54919983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a r. decisão que, em que pese tenha acolhido a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo.

Logo, cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. decisão de 1o grau que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo INSS, homologando os cálculos realizados pela contadoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado, ao requerer o cumprimento de sentença, apresentou uma planilha que resultou em excesso de execução, no montante de R$ 73.993,91 (setenta e três mil, novecentos e noventa e três reais e nove e um centavos), pois apurou como devido um valor total de R$ 84.269,60 (oitenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos), sendo que o setor de cálculos do INSS, por sua vez, constatou que era devido apenas o valor de R$ 10.275,69 (dez mil, duzentos e setenta e cinco e sessenta e nove centavos).

Diante das diferenças apuradas, o d. Magistrado determinou que fossem encaminhados os autos à Contadoria Judicial, conforme decisão de fls. 227 – id. 47615492.

O Técnico Judiciário Idelbrando Silva de Oliveira, após análise do conjunto probatório, constatou que o valor devido ao agravado era de R$ 20.953,96, (vinte mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e seis centavos), conforme cálculo de fls. 229 – id 47615492.

Em seguida, a parte exequente concordou com o valor apresentado pela Contadoria Judicial e a parte executada, ora agravante, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestar.

Ato contínuo, o douto Magistrado, então, reconheceu o excesso de execução e homologou o valor apresentado pela Contadoria Judicial.

Inconformada, a autarquia federal agravou alegando que, de forma equivocada, o d. Juízo
a quo
homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial às fls. 22, quando, na verdade, deveria homologar os cálculos apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença.

Feito tal esclarecimento prévio, em que pesem as argumentações deduzidas pela parte agravante, verifico que a decisão agravada não merece reforma.

Isto porque, considerando-se que o recorrente deixou de se insurgir, no momento adequado, externando o seu desacordo em relação aos cálculos elaborados pelo Contador Judicial, conforme certidões de intimação de fl. 230-TJ

e de decurso de prazo de fl. 231v-TJ (id. 47615492), não há que se falar, nesta oportunidade, em excesso de execução, tendo em vista que
"é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão"
(art. 507 do CPC).

Dessa forma, neste momento processual, não é mais possível discutir o valor do débito, pois tal questão foi atingida pela preclusão, uma vez que, intimado para se manifestar sobre os cálculos elaborados pela Contadoria, a autarquia federal manteve-se inerte. Portanto, não há mais espaço para que se renove a discussão a respeito dessa matéria, porquanto, de fato, a questão se encontra preclusa, não podendo ser novamente discutida.

Sobre o tema da preclusão, Fredie Didier Jr., se manifesta:

“A preclusão é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das normas que compõem o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas, evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica.

(...)

Para o bom andamento do processo, ele não deve ser interrompido ou embaraçado (ou, ao menos, as interrupções e os embaraços devem ser reduzidos ao mínimo inevitável). Deve-se caminhar sempre avante, de forma ordenada e proba: não se admite o retorno para etapas processuais já ultrapassadas, nem se toleram comportamentos incoerentes e contraditórios.

Vedam-se, enfim, atuações extemporâneas, contraditórias (maliciosas) ou repetitivas.

(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Volume 1. 18a edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016).

Ademais, sabe-se que a preclusão temporal impede a parte de praticar o ato não realizado no momento oportuno. Efetivamente, a preclusão é um dos efeitos da inércia da parte e acarreta a perda da faculdade de praticar o ato processual.

A preclusão é, pois, a perda, extinção, ou consumação de uma faculdade processual, pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício.

Arremata-se, portanto que, não tendo o agravante manifestado sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não pode agora se insurgir contra tais cálculos, alegando excesso de execução.

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA CRITÉRIO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURA PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.
1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos da contadoria judicial, o devedor deixou transcorrer o prazo em branco, propiciando a homologação. A serôdia impugnação aos cálculos, apresentada pelo Distrito Federal após o transcurso de quatro meses da homologação, encontra óbice na preclusão.
(...). (TJ-DF 07005439220208070000 DF 0700543-92.2020.8.07.0000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 22/04/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DETERMINAÇÃO DE CONHECIMENTO E JULGAMENTO DO RECURSO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA - PRECLUSÃO
. Cediço que os cálculos elaborados pela Contadoria judicial possui presunção "juris tantum" de legitimidade e veracidade, isso por se tratar de órgão auxiliar do juízo e, portanto, equidistante do interesse das partes. No caso, não tendo o embargante se insurgido contra os cálculos elaborados no momento processual devido, restou, portanto, evidenciada a preclusão.
(...)

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.13.346654-0/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 03/04/2019) (g.n)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, mantendo a decisão recorrida na íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020